Tribunal: TJMT
Processo: 1002344-81.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002344-81.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), L. D. SOCHIO & CIA LTDA - CNPJ: 34.584.691/0001-30 (APELADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), LEANDRO DAL SOCHIO - CPF: 814.463.901-44 (APELADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1002344-81.2023.8.11.0087

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: L. D. SOCHIO & CIA LTDA e LEANDRO DAL SOCHIO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1 - Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
“[...] Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”.
(AREsp 2089797/PR).”

3 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada contra
L. D. SOCHIO & CIA LTDA e LEANDRO DAL SOCHIO
, que
acolheu em parte
os embargos apresentados pelos requeridos/apelados, para determinar que no período de inadimplência, incida tão somente a comissão de permanência, sem cumulação com qualquer outro encargo moratório e, por consequência, após a adequação dos cálculos da dívida, constituir de pleno direito o título judicial, convertendo o mandado inicial em execução,
corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

No mais, considerando que o autor decaiu de parte menor dos seus pedidos, condenou os requeridos/embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Em suma, discorda o recorrente unicamente quanto aos encargos moratórios pactuados, porquanto entende que estes devem incidir a partir do ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
neste tópico.

Contrarrazões no ID no 281901899, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise dos autos, extrai-se que o autor/apelante
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou
ação Monitoria
em face de
L. D. SOCHIO & CIA LTDA e LEANDRO DAL SOCHIO
, visando o recebimento da importância de R$ 137.168,20, originária de saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no 158.909.413, firmada em 03/08/2020.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos – ID no 281901444, sustentando a cobrança de encargos abusivos, tais como: juros remuneratórios, visto que cobrado em taxa diversa da contratada; a comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora; o termo inicial dos encargos moratórios. Aduziu a ausência de mora e, ao final, pugnou pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID no 281901873) e decidindo o feito (ID no 281901875), o magistrado singular
acolheu em parte
os embargos apresentados pelos requeridos/apelados, para determinar que no período de inadimplência, incida tão somente a comissão de permanência, sem cumulação com qualquer outro encargo moratório e, por consequência, após a adequação dos cálculos da dívida, constituir de pleno direito o título judicial, convertendo o mandado inicial em execução,
corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
.

Inconformado, recorreu o autor unicamente quanto aos encargos moratórios pactuados, por entender que estes devem incidir a partir do ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento.

Da análise detida dos autos, constata-se que razão lhe assiste.

Isto porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação monitória, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não limitadamente ao ajuizamento da ação executiva, monitória ou de cobrança.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios,
é o efetivo pagamento do débito
. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (g.n).

Outrossim, o mesmo entendimento foi adotado nas seguintes decisões monocráticas: AgInt no AREsp n. 2.476.700, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 07/05/2024; AREsp n. 2.573.524, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 02/05/2024.

Portanto, cabível a cobrança dos encargos previstos no contrato celebrado entre as partes até o efetivo pagamento do débito pelo devedor.

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA
. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo, condenando a devedora. O apelante questiona a limitação da incidência dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação, pleiteando sua aplicação até o pagamento efetivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os encargos contratuais pactuados devem incidir até o pagamento efetivo do débito.

III. Razões de decidir

A jurisprudência estabelece que, em casos de inadimplência, os encargos contratuais, incluindo juros e correção monetária, devem incidir até o pagamento efetivo da dívida, salvo expressa disposição em contrário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para determinar a aplicação dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais pactuados em ações monitórias são devidos até o pagamento efetivo do débito, salvo disposição contratual em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 701 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 1056849-05.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 27.11.2024.”

(TJMT – RAC No 1026936-24.2021.8.11.0003, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 10/12/2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).”

(TJMT – AGRAVO INTERNO No 1016986-03.2023.8.11.0041, Dra. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024)

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO CONSTATADA -
AÇÃO MONITÓRIA
- ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ. Constatada a ocorrência de contradição no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para saná-la, de modo a proporcionar uma escorreita prestação jurisdicional.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, havendo impontualidade no pagamento, é permitida a cobrança dos encargos moratórios contratados até a efetiva quitação da dívida, e não limitada à data do ajuizamento da demanda (AgRg no RESp 692.096/MG).
Considerando que os encargos foram livremente pactuados pelas partes, e inexistindo qualquer discussão acerca de eventual abusividade ou ilegalidade da respectiva cláusula, não há razão que justifique o afastamento de sua incidência após a propositura da ação.”

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.313572-2/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte o ato sentencial de ID no 281901875, e determinar que os encargos contratuais de inadimplência do título em discussão incidam até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025